Tribunal: TCU
Processo: 002.835/2023-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2650/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de ato de aposentadoria de Arlete Garcia Rodrigues emitido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que, ao analisar o ato, a unidade instrutora constatou a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes da incorporação de quintos/décimos de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2021; considerando que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE, em sede de repercussão geral, deliberou que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; considerando que, em 18/12/2019, o STF modulou os efeitos da decisão proferida na citada ação para permitir que sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação se a vantagem estiver amparada por decisão judicial já transitada em julgado até a referida data; considerando que, conforme a modulação efetuada pelo STF, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo STF do RE 638.115/CE, como evidenciam, entre outros, os Acórdãos 8.124, 8.187, 8.492, 8.611 e 8.684/2021, da 1a Câmara, e os Acórdãos 7.816, 7.999, 8.254, 8.318 e 8.319/2021, da 2a Câmara; considerando que a incorporação de quintos/décimos, no ato em exame, decorreria, segundo a unidade técnica, de decisão judicial transitada em julgado em 9/2/2009 (Mandado de Segurança 2003.002.008895-7, novo número 0008895-76.2003.807.0000, impetrado perante o Conselho Especial do TJDFT por Verônica Reis Fernandes da Rocha, tendo como litisconsorte ativo a Associação dos Servidores da Justiça do Distrito Federal - peça 3, p. 169); considerando, entretanto, que há nos autos apenas declaração de que a interessada estava associada à entidade no ano de 2002 e mantém esse vínculo na data da emissão do documento (17/5/2022 - peça 3, p. 442), sem prova da legitimidade ativa, ainda que por representação, quando do protocolo da ação; considerando, assim, que, na linha dos Acórdãos 15.161/2021, 1.172, 1.219, 1.221, 1.229, 1.254/2023, da 1a Câmara, e 1.446/2023, da 2a Câmara, por exemplo, é necessário avaliar as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo STF no julgamento do RE 573.232/SC, ou seja, verificar se existe prova de que a interessada: concedeu autorização expressa para que a entidade associativa a representasse na referida ação; e b) constou da relação de associados juntada àqueles autos; considerando que o ato em exame deu entrada no TCU em 5/7/2022 (peça 3, p. 1), há menos de cinco anos, não se operando o prazo decadencial da Lei 9.784/1999; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando, por fim, que os pareceres da Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) e do Ministério Público junto ao Tribunal (MPTCU) foram convergentes quanto à ilegalidade do ato; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Arlete Garcia Rodrigues; b) expedir os comandos especificados no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 002.835/2023-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Arlete Garcia Rodrigues (XXX.624.836-XX) 1.2. Unidade: Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que: 1.7.1 no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. avalie, em relação à interessada, as balizas subjetivas da decisão judicial transitada em julgado proferida no Mandado de Segurança 2003.002.008895-7 (novo número 0008895-76.2003.807.0000), que tramitou no Conselho Especial do TJDFT, adotando como referência, para tanto, os critérios definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 573.232/SC, ou seja, verificando se existe prova de que a ex-servidora: a) concedeu autorização expressa para que a entidade associativa a representasse na referida ação; e b) constou da relação de associados juntada àqueles autos; 1.7.1.2. caso a interessada não satisfazer as duas condições estabelecidas no item anterior, promova o destaque da vantagem incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE; 1.7.1.3. comunique esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 15 dias subsequentes, comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. na hipótese de ser aplicável o disposto no subitem 1.7.1.2, emita novo ato para apreciação deste Tribunal após a absorção da parcela impugnada pelos reajustes futuros.